Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratificação de Preceptoria. Na forma do art. 11 da Portaria 20, de 31 de janeiro de 2008 da Secretaria de Estado de Saúde do DF “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horaria mínima da carreira vinculada.”
3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. As fichas financeiras apontam as diferenças pleiteadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da quantia.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E